Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-31.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708013-31.2021.8.07.0004 RECORRENTE: LUIS GUSTAVO TREBIEN RECORRIDO: EDINALDO VIEIRA MEDEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ENTREGA DAS CHAVES. RECUSA DO LOCADOR. DEPÓSITO EM JUÍZO. NÃO UTILIZAÇÃO DESSA VIA PELO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A impugnação à concessão de justiça gratuita nas contrarrazões só é possível se a benesse for concedida na sentença, o que não é o caso dos autos. Para que ocorra a revogação da gratuidade de justiça são imprescindíveis elementos que demonstrem a alteração da situação econômica do beneficiário, o que não ocorreu no presente caso. 2. O art. 23, III, da Lei no 8.245/1991 estabelece como obrigação do locatário a restituição do imóvel no estado em que o recebeu. Ante a recusa imotivada do locador, permite-se o depósito das chaves do imóvel locado em juízo. 3. Apelação conhecida e não provida. Pedido de revogação da gratuidade da justiça formulado nas contrarrazões não conhecido. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao aceitar as alegações do recorrido como verdadeiras, sem qualquer prova constituída nos autos. Pede, assim, seja reconhecida a ausência de obrigação de pagamento de alugueres e taxas ao recorrido, com a suspensão imediata das cobranças e da ação de no 0707486-16.2020.8.07.0004. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028